Tribunal: TCU
Processo: 043.857/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2948/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, em deferir o pedido formulado pelo Comando do Exército, prorrogando, por mais 20 (vinte) dias o prazo para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 1602/2022-TCU-Primeira Câmara , e dar ciência ao requerente. 1. Processo TC- Processo 043.857/2021-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Deuzuith Pena Figueiredo (XXX.807.432-XX); Terezinha Moreira da Cunha (XXX.933.677-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há.